Tribunal: STF
Processo: Rcl 52303
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Governador Valadares/MG.



    Alega-se, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 56, pois o paciente, muito embora custodiado em regime semiaberto, “desde que fora progredido ao regime intermediário, jamais exerceu atividade laborativa, seja no interior da unidade prisional ou em empresas conveniadas.” 



    Ressalta, ademais, que “o estabelecimento penal em que o sentenciado cumpre pena possui capacidade projetada para 710 presos, com lotação atual de mais de 1.200 presos”. 



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 56 desta Corte enuncia que:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



     



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, concluiu-se que: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016)



    Como se vê, a decisão do Plenário da Corte, por um lado, impede que a execução da pena extrapole os limites do título condenatório, afastando-se o regime mais gravoso na hipótese em que cumpridos os requisitos para tanto. Para propiciar o atingimento desse objetivo, a posição do Plenário da Corte autoriza a adoção de medidas que não contêm previsão legal expressa, circunstância que, por si, contraria as ponderações explicitadas na decisão reclamada. 



    Contudo, o Plenário assentou que: 



    “Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.“ (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, grifei).



    Nessa perspectiva, cabe ao Juiz da Execução Penal a avaliação da compatibilidade entre o estabelecimento prisional e o regime semiaberto, ainda que não seja o caso de colônia agrícola ou industrial. Essa conclusão, naturalmente, inclusive quanto a aspectos fático-probatórios, sujeita-se à revisão por parte do Tribunal local.



    No caso concreto, a respeito das instalações carcerárias e suspensão do trabalho externo, a autoridade reclamada esclareceu:



    “Ademais, requer a defesa a concessão de prisão domiciliar com base na Súmula Vinculante nº 56. 



    O art. 33, §1º, “b” do CP, dispõe que o regime semiaberto deverá ser executado em colônia agrícola ou estabelecimento similar. 



    Outrossim, conforme se extrai do texto da súmula vinculante nº 56: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 



    Conforme consta no RE 641.320/RS, é permitido que a pena em regime semiaberto seja executado em locais diversos da colônia agrícola, vedando-se apenas a sua execução no mesmo ambiente que cumprem pena os condenados ao regime fechado. Nesse sentido está a jurisprudência do STF: “EMENTA: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56 CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O DETERMINADO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE. 1. A Súmula Vinculante 56 teve por objetivo evitar que o condenado cumprisse pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei. 2. O RE 641.320, ao qual a súmula vinculante 56 faz referência, permite que o cumprimento da pena em regime semiaberto ocorra em estabelecimento que não seja caracterizado como colônia agrícola, ficando a cargo do magistrado estabelecer a adequação do estabelecimento à medida 3. No presente caso, as informações contidas nos autos não evidenciam que o local em que acautelada a reclamante não ofereça condições similares àquelas do regime semiaberto. 4. Liminar indeferida (Supremo Tribunal Federal; Reclamação 25.054/SC; Min. Rel. Roberto Barroso)”. 



    Dessa forma, em que pese a ausência no Estado de Minas Gerais de colônia agrícola, os estabelecimentos prisionais desta Comarca dispõem de celas coletivas destinadas aos apenados do regime semiaberto, distintas daquelas destinadas ao regime fechado, sendo oportunizado aos recuperandos condições de trabalho e estudo, autorizando-lhe, ainda, o benefício de saída temporária, quando atingido os requisitos legais previstos. 



    Ressalte-se que o benefício de trabalho externo apenas foi indeferido temporariamente em virtude do surto pandêmico do novo coronavírus (Covid-19), situação excepcional vivenciada no mundo todo, como forma de evitar a proliferação do vírus no interior das unidades prisionais desta Comarca. 



    No tocante à prisão domiciliar, dispõe, ainda, o art. 117, II, da LEP, o qual admite-se o recolhimento em residência particular o beneficiário do regime aberto, e excepcionalmente, a jurisprudência tem admitido àqueles que cumprem em regime fechado ou semiaberto, desde que comprove situação excepcional que justifique a concessão da medida. 



    (…)



    Não vejo nos presentes autos nenhuma situação excepcional capaz de embasar a concessão de prisão domiciliar ao reeducando e, tampouco, nenhum documento médico que comprove que o seu atual estado de saúde necessita de cuidados médicos além daquele que já é ofertado dentro da unidade.” (grifei)



    Como se vê, em estreita observância do verbete sumular, o Juízo singular analisou concretamente a situação dos estabelecimentos prisionais, e concluiu pela compatibilidade das instalações da unidade prisional da Comarca de Governador Valadares/MG com o cumprimento de pena em regime semiaberto.



    Nessa medida, a decisão não desrespeita a autoridade desta Corte, já que se trata de avaliação de conformidade implementada à luz da própria Súmula Vinculante.



    Ademais, considerando que a reclamação configura via afunilada despida de dilação probatória, não há como divergir dessa conclusão sem proceder ao reexame de fatos e provas, mormente pela impossibilidade de conferir à reclamação contornos recursais. 



    4. Do mesmo modo, no que tange à suspensão de trabalho externo, a alegação desborda das balizas estabelecidas no paradigma, a revelar a ausência de aderência estrita, no ponto.



    Em que pese a insurgência defensiva, a jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma:



    “Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 24126 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016) 



    É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas. (Rcl 18867 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/09/2016) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante.” (Rcl 7672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016) 



    In casu, como já se pontuou, o apenado não cumpre pena em regime mais gravoso. O que se pretende, na verdade, é o restabelecimento de benefícios relacionados ao regime semiaberto, temporariamente suspensos, como medida de recrudescimento ao combate da COVID-19, tema que não guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    Nesse contexto, também nesse particular, não há que se falar em violação ao enunciado vinculante.



    3. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente